Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715950-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS LOPES AGRAVADO: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Martins Lopes postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, em razão de ter renda ser inferior a dois (2) salários mínimos, demonstrada na sua carteira de trabalho. Acrescenta que juntou aos autos documentos que comprovam a sua precariedade financeira, quais sejam a cópia da sua CTPS e suas Declarações de Isenção do imposto de Renda dos últimos três (3) anos. Sustenta que o entendimento do juízo a quo de que sua renda não possibilita o beneficio da gratuidade de justiça, contraria o entendimento deste Tribunal que segue no sentido de ser cabível o benefício da gratuidade de justiça às pessoas com renda líquida inferior a dez (10) salários mínimos. Colaciona julgados nesse sentido. Pede os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Da análise dos autos, infere-se que o recorrente demonstrou a sua precariedade financeira por meio da sua carteira de trabalho, em anexo (ID no 25783136, pág. 5), que atesta que a sua renda é de R$ 1.030,32 (mil e trinta reais e trinta e dois centavos), para prover todas as suas despesas. Além disso, juntou aos autos suas declarações de Isenção do Imposto de Renda dos últimos três (3) anos (IDs no25783137, no 25783138 e no 25783140), corroborando, assim, com a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais apresentada em sua declaração de hipossuficiência (ID no 25783135). Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 12:51:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator